Tribunal: TJMT
Processo: 0029215-66.2010.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029215-66.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), OMAR SILVA PAULINO - CPF: 654.189.561-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI No 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DA PARTE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. Ou quando verificada em casos de negligência e omissão do Autor quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Não há que se falar em prescrição intercorrente seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução, seja porque a demora na citação não pode ser imputada à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em ação de Busca e Apreensão no 29215-66.2010.8.11.0041, movida em face de OMAR SILVA PAULINO, para reformar a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 4a Vara Bancária da Capital, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, que, extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC).

Em suas razões, o banco apelante esclarece que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização de endereços do apelado, tendo em vista as inúmeras tentativas de citação.

Informa que, diligenciou de todas as maneiras possíveis e cabíveis para localização do devedor, ao contrário do que foi alegado na sentença, de que permaneceu inerte.

Salienta que o processo permaneceu paralisado em virtude de que todas tentativas de localização do Apelado restaram negativas, razão pela qual, não há falar em prescrição.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de desconstituir a decisão atacada, retornando os autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em dizer se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente diante da inércia do credor.

Inicialmente, tenho que o instituto da prescrição se encontra intimamente ligado à necessidade de preservação da segurança jurídica.

Como é cediço, para a configuração da prescrição intercorrente é indispensável que o titular da pretensão
permaneça inerte,
não realizando ato ou diligência que lhe incumbia durante o processo.

O prazo prescricional pode ser contado no curso da lide e a prescrição pode-se configurar pela longa paralisação do processo em caso de desídia do demandante. É o que a doutrina chama de prescrição intercorrente, que ocorre no mesmo prazo da prescrição comum.

Sobre o tema ensina Ulderico Pires dos Santos:

O Código Civil afirma que até mesmo quando a citação for ordenada por juiz incompetente, a prescrição é interrompida. Somente quando ela for nula é que o efeito interruptivo não ocorrerá. O legislador teria sido incoerente se afirmasse em contrário, por isso que considera a prescrição interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, desde que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Logo, ainda que a citação seja feita por juiz incompetente, não pode deixar de ser considerada como evidente, manifesto e claro desejo de o credor fazer valer seu direito.

O que se exige, para interromper a prescrição, é que a citação seja deferida pelo juiz, pouso importando que ele seja competente ou não
.

(...)

a prescrição interrompida não permanece assim ad infinitum. o prazo, nesse caso, recomeça a correr, por inteiro, da data do ato que a interrompeu, ou do último praticado no processo para interrompê-la, menos contra a fazenda pública, como se pode inferir dos termos do art. 3o da lei 4.597/42. esta é a chamada prescrição intercorrente e, se não fosse ela, os processos judiciais se eternizariam. vejamos como se dá a sua atuação: o credor formula protesto para a interrupção da prescrição do título cambiário que está prestes a se atingido por essa exceção, mas não inicia a execução. como o último ato para interrompê-la foi o protesto judicial e o prazo recomeçou a correr a partir da citação do devedor, decorridos mais de três anos contados dele, a ação para cobrá-lo (execução) estará prescrita, ou melhor, a execução de que podia dispor para cobrá-lo não poderá mais ser exercitada.

(...)

Outro exemplo: se a execução em curso for paralisada, por haver o juiz determinado ao exeqüente que cumpra qualquer determinação sua para o processo ter prosseguimento e o credor se omite a respeito, durante três anos, a execução será atingida pela prescrição.

(...)

O prazo da prescrição intercorrente é absolutamente igual ao da ação da qual ele nasceu.

(...)

A razão da prescrição é, como já vimos, o desinteresse do credor. Mas, se ele demonstra estar sempre vigilante, isto é, atento ao seu direito, não se pode ter a menor dúvida de que a prescricione não se pode falar
.(Prescrição - Doutrina, Jurisprudência e Prática, 2a ed. Rio de Janeiro:Forense, 1990, p.48, 54/55).

Percebe-se, portanto, ser essencial para o reconhecimento da prescrição a verificação de
inércia do titular do direito
e, sob este prisma, facilmente se constata não estarmos diante de um caso de prescrição.

Sobre o tema ensina Ulderico Pires dos Santos:

O Código Civil afirma que até mesmo quando a citação for ordenada por juiz incompetente, a prescrição é interrompida. Somente quando ela for nula é que o efeito interruptivo não ocorrerá. O legislador teria sido incoerente se afirmasse em contrário, por isso que considera a prescrição interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, desde que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Logo, ainda que a citação seja feita por juiz incompetente, não pode deixar de ser considerada como evidente, manifesto e claro desejo de o credor fazer valer seu direito.

O que se exige, para interromper a prescrição, é que a citação seja deferida pelo juiz, pouso importando que ele seja competente ou não.

(...)

A prescrição interrompida não permanece assim ad infinitum. O prazo, nesse caso, recomeça a correr, por inteiro, da data do ato que a interrompeu, ou do último praticado no processo para interrompê-la, menos contra a Fazenda Pública, como se pode inferir dos termos do art. 3o da Lei 4.597/42. Esta é a chamada prescrição intercorrente e, se não fosse ela, os processos judiciais se eternizariam. Vejamos como se dá a sua atuação: o credor fórmula protesto para a interrupção da prescrição do título cambiário que está prestes a se atingido por essa exceção, mas não inicia a execução. Como o último ato para interrompê-la foi o protesto judicial e o prazo recomeçou a correr a partir da citação do devedor, decorridos mais de três anos contados dele, a ação para cobrá-lo (execução) estará prescrita, ou melhor, a execução de que podia dispor para cobrá-lo não poderá mais ser exercitada.

(...)

Outro exemplo: se a execução em curso for paralisada, por haver o juiz determinado ao exeqüente que cumpra qualquer determinação sua para o processo ter prosseguimento e o credor se omite a respeito, durante três anos, a execução será atingida pela prescrição.

(...)

O prazo da prescrição intercorrente é absolutamente igual ao da ação da qual ele nasceu.

(...)

A razão da prescrição é, como já vimos, o desinteresse do credor. Mas, se ele demonstra estar sempre vigilante, isto é, atento ao seu direito, não se pode ter a menor dúvida de que a prescricione não se pode falar.
(Prescrição - Doutrina, Jurisprudência e Prática, 2a ed. Rio de Janeiro:Forense, 1990, p.48, 54/55).

Deve-se ponderar, inicialmente, que a recorrente ajuizou a Ação de Busca e Apreensão com o pedido liminar dentro do prazo legal, 23.09.10, e o deferimento da liminar sobreveio em 15.10.10, com o intuído de apreensão do veículo (GM, modelo BLAZER ATU, chassi n.° 9BG116ASOYC423430, ano de fabricação 2000 e modelo 2000, cor PRATA, placa GXF6179, renavam 737356987) e, por conseguinte, a citação do réu para satisfazer o crédito da ora apelante.

Não obstante o réu não tenha sido citado, tal fato não pode ser atribuído ao autor, sendo certo que sempre diligenciou em busca de encontrar o endereço do réu, não mantendo os autos paralisados.

Na hipótese, embora infrutíferas todas as tentativas de citação da parte apelada, a instituição financeira autora/apelante sempre diligenciou para encontrar a contraparte, impulsionando o andamento do feito e atendendo de forma tempestiva às intimações.

Isso fica evidente, ao se constatar que o banco autor/apelante atendeu tempestivamente às determinações do juízo de origem sempre que instado a se manifestar, consoante id. 7372860, id. 7372862, id 7372870, id. 7372876, e id. 7372878.

Durante toda a marcha processual a apelante solicitou pesquisa no sistema Bacenjud com a intenção de encontrar o endereço do réu, a qual foi deferida, 31.01.17, conforme se verifica no id. 7372875.

Realizadas as buscas solicitadas, restaram todas infrutíferas, tendo os autos sido feitos conclusos para sentença, ocasião em que o Juiz sentenciante reconheceu a prescrição.

Ocorre que, como visto, a parte autora não deu causa à demora na citação do requerido, já que atendeu rapidamente a todas as determinações judiciais. De outro lado, contudo, buscou todos os meios para resguardar seu crédito, em especial requerendo a citação do apelado em diversos endereços, tendo sido pesquisados possíveis endereços em sistemas eletrônicos, além do BACENJUD, tais como Renajud e Infojud (id. 7372862).

Assim, apesar de não efetivada a citação, não se pode reconhecer a prescrição, se a instituição autora/apelante não contribuiu para a superveniência do prazo fatal, pois, reprise-se, inexiste nos autos elementos a demonstrar sua desídia quanto à sorte dos autos.

Não obstante tenha demorado a encontrar o réu para fins de citação, tal fato não pode ser atribuído ao autor, sendo certo que sempre diligenciou em busca de encontrar o endereço do réu, não mantendo os autos paralisados.

Ademais, no presente caso, não houve conversão da ação de busca e apreensão em depósito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, que só se dá em fase de cumprimento de sentença/execução. E, ainda, que assim não fosse a demora em encontrar o réu para ser citado não pode ser atribuída à parte autora, que conforme já dito, sempre diligenciou em busca do seu endereço.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL (ART. 52, DL 413/69 C/C ART. 70, LUG) OU DECENAL (ART. 205, CÓDIGO CIVIL DE 2002). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I - Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora. II - O prazo prescricional trienal seria aplicável apenas à ação de execução da cédula de crédito industrial, no caso de demora atribuível ao exequente, o que não ocorreu na espécie, e não à de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em garantia do credor. III - Quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a cédula de crédito industrial antecipadamente vencida por inadimplemento não estava prescrita, tendo o credor optado pela realização de suas garantias ao invés de executar o débito, estando correto o eg. Tribunal de Justiça ao considerar viável a ação de cumprimento do contrato de financiamento manejada pelo banco credor, com a busca e apreensão dos bens dados em garantia pela devedora. IV - Inocorrência da prescrição intercorrente da cédula de crédito industrial apresentada com a inicial da ação de busca e apreensão, seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução, seja porque a demora na citação não pode ser imputada ao Banco credor, inexistindo violação ao art. 52 do DL 413/69 c/c art. 70 do Anexo I da LUG. V - Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito. Recurso especial desprovido
. (STJ - RESP. 805928 / MG 2005/0213667-7. Data do Julgamento: 17/05/2016. Data da Publicação:17/06/2016. Órgão Julgador:T4 - QUARTA TURMA. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO).

Diante das razões acima expostas, forçoso reconhecer a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020